Tribunal: TJPA
Processo: 0005559-85.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPENCETES ? IMPROCEDÊNCIA ? A QUANTIDADE DA DROGAM E FORMA COMO FOI ENCONTRADA, DEMONSTRA A DESTINAÇÃO PARA VENDE ? CONFISSÃO DO RÉU QUANTO AO OFERECIMENTO PARA O MENOR ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ? PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11. 343/06 ? IMPROCEDÊNCIA - RÉU SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 06-IPL, laudo toxicológico de constatação (fl. 08-IPL) e laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 09-IPL), bem como pelo laudo de perícia técnica em objeto, fls. 67/68. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.A testemunha policial narrou o cenário em que a droga foi encontrada, juntamente com objetos típicos de comercialização. Ademais, o réu, em seu interrogatório, apesar de negar a comercialização, afirmou que forneceu droga para o adolescente consumir. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPENCETES ? IMPROCEDÊNCIA ? A QUANTIDADE DA DROGAM E FORMA COMO FOI ENCONTRADA, DEMONSTRA A DESTINAÇÃO PARA VENDE ? CONFISSÃO DO RÉU QUANTO AO OFERECIMENTO PARA O MENOR - A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida, as condições em que foram encontradas e demais objetos que foram localizados, demonstram que a substância estava sendo preparada para comercialização. Ademais, o próprio réu, ao negar a comercialização, afirmou que fornecia droga para o adolescente que estava na sua residência, no momento da chegada da polícia. Portanto, confessou a prática de ato inerente ao tipo penal. 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - A pena-base deve ser mantida, posto que aplicada corretamente. Ademais, uma única circunstância judicial negativa é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal. Ressalte-se que a pena aplicada é justa e proporcional, não havendo exasperação injustificada.Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão e a agravante da reincidência foram compensadas, mantendo-se a pena intermediária em 05 anos e 06 meses de reclusão e no pagamento de 300 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena segue mantida em 05 anos e 06 meses de reclusão e no pagamento de 300 dias-multa. 4. PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11. 343/06 ? IMPROCEDÊNCIA - RÉU SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA - Resta evidenciado que o réu se dedica a atividade criminosa, inclusive responde outro processo por tráfico de drogas, além de não conseguiu demonstrar que exerce atividade, nem mesmo comprovar de onde vem o dinheiro para a compra dos entorpecentes que alega utilizar.Ademais, a forma como a droga foi encontrada, demonstra que a mesma estava sendo acondicionada para posterior distribuição, desta forma, verificado que a ré se dedica a prática de crimes, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena. 5. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0005559-85.2018.814.0051.
APELANTE: DENILSON VASCONCELOS DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPENCETES - IMPROCEDÊNCIA - A QUANTIDADE DA DROGAM E FORMA COMO FOI ENCONTRADA, DEMONSTRA A DESTINAÇÃO PARA VENDE - CONFISSÃO DO RÉU QUANTO AO OFERECIMENTO PARA O MENOR - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11. 343/06 - IMPROCEDÊNCIA - RÉU SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS -
A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 06-IPL, laudo toxicológico de constatação (fl. 08-IPL) e laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 09-IPL), bem como pelo laudo de perícia técnica em objeto, fls. 67/68.
A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
A testemunha policial narrou o cenário em que a droga foi encontrada, juntamente com objetos típicos de comercialização. Ademais, o réu, em seu interrogatório, apesar de negar a comercialização, afirmou que forneceu droga para o adolescente consumir.
Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPENCETES - IMPROCEDÊNCIA - A QUANTIDADE DA DROGAM E FORMA COMO FOI ENCONTRADA, DEMONSTRA A DESTINAÇÃO PARA VENDE - CONFISSÃO DO RÉU QUANTO AO OFERECIMENTO PARA O MENOR -
A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida, as condições em que foram encontradas e demais objetos que foram localizados, demonstram que a substância estava sendo preparada para comercialização. Ademais, o próprio réu, ao negar a comercialização, afirmou que fornecia droga para o adolescente que estava na sua residência, no momento da chegada da polícia. Portanto, confessou a prática de ato inerente ao tipo penal.
3.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL -
A pena-base deve ser mantida, posto que aplicada corretamente. Ademais, uma única circunstância judicial negativa é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal. Ressalte-se que a pena aplicada é justa e proporcional, não havendo exasperação injustificada.
Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão e a agravante da reincidência foram compensadas, mantendo-se a pena intermediária em 05 anos e 06 meses de reclusão e no pagamento de 300 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena segue mantida em
05 anos e 06 meses de reclusão e no pagamento de 300 dias-multa
.
4.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11. 343/06 - IMPROCEDÊNCIA - RÉU SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA -
Resta evidenciado que o réu se dedica a atividade criminosa, inclusive responde outro processo por tráfico de drogas, além de não conseguiu demonstrar que exerce atividade, nem mesmo comprovar de onde vem o dinheiro para a compra dos entorpecentes que alega utilizar.
Ademais, a forma como a droga foi encontrada, demonstra que a mesma estava sendo acondicionada para posterior distribuição, desta forma, verificado que a ré se dedica a prática de crimes, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0005559-85.2018.814.0051.
APELANTE: DENILSON VASCONCELOS DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

DENILSON VASCONCELOS DA SILVA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que a condenou a 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 dias de reclusão e 350 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput da lei 11.343/2006 e art. 244-B da lei nº. 8069/1990.

Narra a peça acusatória que na manhã do dia 12 de abril de 2018, por volta das 11horas, em uma residência localizada na Rua Severino Neris, bairro São Cristóvão, no Município de Belterra/PA, o denunciado foi flagrado tendo consigo e preparando certa quantidade de droga para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corrompendo, ainda, um adolescente para juntamente com ele praticar a infração penal.

Segundo a acusação, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar após ser acionada pela direção da Escola Santo Antônio sobre o furto de uma bicicleta, seguiu até o local e após colherem algumas informações verificaram que o objeto estaria na casa do adolescente Gilvan de Souza Lima. Ato contínuo, os policiais foram até a residência do menor e tanto Gilvan como o nacional Davidson tentaram fugir, mas foram impedidos pelos policiais.

Quando da revista na residência foi encontrado em cima da mesa, um prato de vidro com farinha, 01 tesoura, dois carretéis de linha, 01 faca e 16 pedaços de plástico redondo e um saco verde com substância semelhante à pedra do tipo ¿Crack¿ e uma trouxa de plástico contendo a substância semelhante à pasta de cocaína.

Ressalta que durante a ação policial, o apelante Denílson Vasconcelos da Silva tentou engolir o saco verde contendo a substância entorpecente, porém foi impedido pelos policiais e ao ser interrogado em sede policial confirmou a propriedade da droga, porém alega que a substância era para consumo pessoal.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33, caput da lei nº. 11.343/06 e art. 244-B da Lei nº. 8069/1990.

A denúncia foi recebida em 08.06.2018, conforme se observa à fl.15.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 45/47, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei nº. 8069/1990.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação, à fl.
53 e apresentou as razões recursais às fls. 56/72, alegando a necessidade de reforma da sentença para absolver a apelante, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06. Pleiteia ainda, a reforma da dosimetria, posto que a pena aplicada teria sido desproporcional e sem qualquer justificativa plausível. Requer ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33 da lei de Drogas, no seu patamar máximo, bem como que seja reconhecida a atenuante de confissão.

Em contrarrazões, às fls. 75/82, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 89/93-v, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0005559-85.2018.814.0051.
APELANTE: DENILSON VASCONCELOS DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Mérito.

Insuficiência das provas quanto à autoria.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 06-IPL, laudo toxicológico de constatação (fl. 08-IPL) e laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 09-IPL), bem como pelo laudo de perícia técnica em objeto, fls. 67/68.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual, vejamos:

Trecho do depoimento da testemunha ELDER TANAKA SOUSA DE LIRA:
¿Que foi acionado pelo furto de uma bicicleta e uma pessoa havia visto levarem a bicicleta para uma determinada residência. Que se dirigiram ao local e avistaram na sala a bicicleta. Que no local viu o acusado escondido atrás da cortina e ao lado dele havia um prato com uma substância semelhante à droga. Que o acusado não conseguia falar, pois estava babando; Que o acusado tentou fugir e pular por uma janela, mas foi detido; Que o acusado tentou engolir a substância entorpecente, mas não conseguiu. Que no prato ainda havia um resto de droga e o acusado estava embalando. Que o acusado é conhecido pelo envolvimento com drogas e foi detido uma vez quando era menor de idade; Que não foi encontrado com o acusado objeto de uso de drogas.¿

A testemunha GILVAN DE SOUZA LIMA, relatou em Juízo:
¿que o depoente estava na casa de ¿maraca¿ juntamente com DEVISON e DENILSON; Que Denílson chegou com a droga para consumirem; Que disse que havia também na casa embalagens e linhas para embalar a substância, mas que não seria para comercializar; Que estavam bolando a droga para ele e o acusado fumarem, quando polícia entrou na casa; Que logo cedo pela manhã veio um rapaz trocar uma bicicleta na residência do depoente; Que Denílson que levou a droga para o depoente fumar; Que iriam fumar as 16 pedras de crack de uma vez; Que os objetos apreendidos junto com a droga realmente estavam em cima da mesa, mas eram para desembalar a droga; Que o acusado que comprou a droga e não sabe de quem foi¿

O apelante, em seu interrogatório, alegou:
¿Que estava com a droga e chamou o menor para fumar com ele; Que usou faca para raspar a droga; Que os objetos encontrados não estavam juntos com a droga, apenas o prato e a faca; Que comprou a droga por R$ 350,00; Que fumava a droga pura; Que o menor fumou com o acusado (...) Que nunca vendeu drogas, mas já usou muito; Que fuma crack na lata; Que os policiais não encontraram material para o uso em virtude do acusado ter escondido na bolsa; Que tentou engolir a droga, em virtude de estar sob o efeito de entorpecente; Que já foi preso outras vezes com pedra de crack e está respondendo por processo de tráfico de drogas; Que começou a consumir drogas com 16 anos e que se tiver dinheiro, usa a droga todo dia;

Conforme se observa, a testemunha policial narrou o cenário em que a droga foi encontrada, juntamente com objetos típicos de comercialização. Ademais, o réu, em seu interrogatório, apesar de negar a comercialização, afirmou que forneceu droga para o adolescente consumir.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Em sendo assim, a negativa de autoria por parte da apelante não consegue desmontar o acervo probatório que pesa em desfavor do réu. Como dito, além das provas materiais, os depoimentos testemunhais reforçam a prática delitiva.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006.

O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida, as condições em que foram encontradas e demais objetos que foram localizados, demonstram que a substância estava sendo preparada para comercialização. Ademais, o próprio réu, ao negar a comercialização, afirmou que fornecia droga para o adolescente que estava na sua residência, no momento da chegada da polícia. Portanto, confessou a prática de ato inerente ao tipo penal.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:
TJ-MG - Apelação Criminal APR 10685120011331001 MG (TJ-MG)
Data de publicação: 17/08/2015
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA

COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA

USO
. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. - Diante de um conjunto harmônico de evidências de que o acusado trazia consigo
droga

para
a venda e, por outro lado, não se desincumbindo ele do ônus de
comprovar
que a substância apreendida servia apenas
para
seu consumo, deve ser mantida sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343 /06. - Cabe ao Tribunal a redução da pena desproporcional, aplicada fora dos balizamentos estipulados pelos artigos 59 e 64 do Código Penal.

Dosimetria

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que a valoração negativa da conduta social não possui fundamentação idônea.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, observo que apenas a conduta social foi valorada negativamente, motivo pelo qual, a pena-base foi fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão e no pagamento de 300 dias-multa.

A conduta social foi negativada soba s justificativa de que ¿
revela distorção com os valores de convivência em sociedade, principalmente se considerado o comprometimento à saúde pública, com o ato de traficância ilícita em média escala, com envolvimento de várias pessoas, identificadas e não identificadas durante a investigação, o que indica que sua conduta social, relativa ao trabalho e família, é demasiadamente negativa
.¿

Análise escorreita, tendo em vista que o réu prática o crime em sua residência, na presença de menores, comprometendo e distorcendo o ambiente e convívio familiar.

Em sendo assim, a pena-base deve ser mantida, posto que aplicada corretamente. Ademais, uma única circunstância judicial negativa é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal. Ressalte-se que a pena aplicada é justa e proporcional, não havendo exasperação injustificada.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão e a agravante da reincidência foram compensadas, mantendo-se a pena intermediária em 05 anos e 06 meses de reclusão e no pagamento de 300 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena segue mantida em
05 anos e 06 meses de reclusão e no pagamento de 300 dias-multa
.

Pleito de aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas.

O apelante alega fazer
jus
a benesse de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 do CP.

A alegação
não merece prosperar, posto que resta evidenciado que o réu se dedica a atividade criminosa, inclusive responde outro processo por tráfico de drogas, além de não conseguiu demonstrar que exerce atividade, nem mesmo comprovar de onde vem o dinheiro para a compra dos entorpecentes que alega utilizar.

Ademais, a forma como a droga foi encontrada, demonstra que a mesma estava sendo acondicionada para posterior distribuição, desta forma, verificado que a ré se dedica a prática de crimes, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Ressalte-se, por oportuno, pesa contra o réu a condenação com relação ao crime de corrupção de menores, no qual o mesmo foi condenado a pena de 01 ano e 15 dias de reclusão.

Desta forma, em razão do concurso material de crimes, as penas foram somadas, resultando em
06 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão e 350 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator